Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-84.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido para redução do débito tributário da certidão de dívida ativa 1.238.863.876.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a existência de erro no preenchimento da declaração de imposto de renda e, consequentemente, a ausência de efetiva

Ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido para redução do débito tributário da certidão de dívida ativa 1.238.863.876.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a existência de erro no preenchimento da declaração de imposto de renda e, consequentemente, a ausência de efetiva transferência patrimonial em favor da autora pela genitora.
RAZÕES DE DECIDIR
Erro no preenchimento da declaração de imposto de renda no montante de R$ 623.400,31, com redução do débito tributário exigido para R$ 75.878,66. Comprovação da inocorrência de doação de bens pela genitora.
DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 11.
Jurisprudência: TJSP, Apelação 1024868-41.2015.8.26.0053, 12a Câm. Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 04.07.2016.